Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704357-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MIGUEL OLIVEIRA ATAIDE AGRAVADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO MIGUEL OLIVEIRA ATAÍDE contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos seguintes termos: O processo foi extinto em face do devedor insolvente MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO (conforme sentença de ID. 138205370). Contudo, há coobrigado solvente (CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO). Este Juízo não é competente para a execução em face do devedor solvente. Nesse sentido, se for requerido o prosseguimento da execução em face do coobrigado solvente, o processo será devolvido à Vara de origem (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). Por ora, mantenho o processo suspenso pelo prazo do art. 921, III, do CPC, nos termos da sentença de ID.140371111. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a suspensão assentada na decisão agravada não foi correta, pois ainda não foram realizadas pesquisas de bens da devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, por meio de Sistemas Eletrônicos conveniados. Pede, ao final, o provimento do recurso “para que seja deferida a pesquisa de bens via sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD), em nome da agravada”. Preparo regular. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da violação ao princípio da dialeticidade, bem como ausência de interesse de agir. A parte agravante não observou o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. A decisão agravada não indeferiu o pedido assinalado na inicial do presente agravo de instrumento, mas, sim, alertou que “se for requerido o prosseguimento da execução em face do coobrigado solvente, o processo será devolvido à Vara de origem (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga).” De fato, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF não é competente para realizar medidas constritivas contra a devedora solvente, como no caso em apreço. Assim, deverá a parte credora realizar provocação processual escorreita para que os autos de origem ou não sejam remetidos ao Juízo não especializado. Por consequência, carece a parte agravante, por ora, de interesse recursal, uma vez que não há indeferimento expresso pelo Juízo competente do pedido em espeque. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora